Tribunal: STF
Processo: RHC 219961
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 33) impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 743.874/SC, assim ementado (eDOC 29): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HEDIONDEZ MANTIDA. LEI N. 8.072/1990 (ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019). SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo. 



    3. Tratando-se de paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se, para fins de progressão de regime, a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se for reincidente específico. 



    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, seja afastada “a equiparação do crime de tráfico de drogas à crime hediondo (em relação à progressão de regime) e, por conseguinte, adeque a fração de progressão de regime para 1/6.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifico que a pretensão não encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo decorre da expressa previsão no texto constitucional, em seu art. 5º, XLIII: “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    A respeito, cito recente precedente emanado pela Segunda Turma deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 215.771 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 05.09.2022)



    No mesmo sentido: HC 215.789 AgR, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.08.2022; HC 215.182 AgR, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31.08.2022; HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.05.2022; HC 216.809, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.09.2022.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente